Tribunal: TJMT
Processo: 1050061-56.2023.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1050061-56.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[FLAVIA ANJOLINO FINI - CPF: 017.068.671-07 (RECORRENTE), GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES - CPF: 022.321.631-30 (ADVOGADO), JAQUELINE PROENCA LARREA MEES - CPF: 011.532.941-25 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO DO ESPIRITO SANTO FAGUNDES SALESSE - CPF: 028.734.041-40 (RECORRENTE), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1050061-56.2023.8.11.0001

Embargos de Declaração n.° 1050061-56.2023.8.11.0001

Embargantes:

Flavia Anjolino Fini e Luiz Fernando do Espirito Santo Fagundes Salesse.

Embargada:
Gol Linhas Aéreas Inteligentes S.A.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM - PREJUÍZOS CONCRETOS NÃO DEMONSTRADOS – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO –

OMISSÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E PARCAILMENTE PROVIDO.

Os embargos declaratórios somente podem ser opostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou dúvida porventura existente na sentença proferida, nos termos do artigo 48, da Lei nº 9.099/95, sendo vedada a sua utilização para rediscutir a matéria. Verificada a ocorrência de erro quanto à gratuidade de justiça que os autores fazem jus, deve ser acolhido os embargos apenas para sanar omissão do acórdão proferido.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1050061-56.2023.8.11.0001

Embargos de Declaração n.° 1050061-56.2023.8.11.0001

Embargantes:

Flavia Anjolino Fini e Luiz Fernando do Espirito Santo Fagundes Salesse.

Embargada:
Gol Linhas Aéreas Inteligentes S.A.

RELATÓRIO

Embargos de
Flavia Anjolino Fini e Luiz Fernando do Espirito Santo Fagundes Salesse.

Ação:
de Indenização por Danos Morais

Origem:
2º Juizado Especial Cível de Cuiabá

Sentença
(Id. 209960850)
:
julgou improcedentes os pedidos da inicial
.

Acórdão
(Id. 215041184): conheceu do recurso interposto por
Flavia Anjolino Fini e Luiz Fernando do Espirito Santo Fagundes Salesse
, e negou-lhes provimento mantendo a sentença de improcedência em sua integralidade.

Embargos de Declaração
(Id. 217057663):

o embargante alega que existe omissão e/ou contradição no acórdão quanto ao entendimento consolidado da Turma Recursal de Mato Grosso, acerca configuração da falha na prestação de serviço, bem como da presunção do dano moral, decorrente de extravio de bagagem.

Contrarrazões:
Não apresentadas
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1050061-56.2023.8.11.0001

Embargos de Declaração n.° 1050061-56.2023.8.11.0001

Embargantes:

Flavia Anjolino Fini e Luiz Fernando do Espirito Santo Fagundes Salesse.

Embargada:
Gol Linhas Aéreas Inteligentes S.A.

VOTO

A insurgência apresentada pela embargante não procede, porquanto o acórdão não padece dos vícios elencados nos incisos I, II ou III do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

O inconformismo da embargante não se dá por omissão, contradição ou obscuridade, mas por mera insatisfação com o resultado do acórdão que contraria seus interesses.

A despeito de os embargantes ter colacionado diversas jurisprudências a fim de subsidiar a procedência do recurso por eles interposto, verifica-se que são posicionamentos antigos, datados de 2015, 2016, 2019, 2021 e 2023. Todavia, hodiernamente, o entendimento jurisprudencial vai em sentido contrário, senão vejamos:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TRANSPORTE AÉREO – ATRASO NO DESEMBARQUE (04H20MIN) - EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA RECLAMADA – ATRASO DENTRO DA RAZOABILIDADE – DEVOLUÇÃO DA BAGAGEM NO DIA SEGUINTE AO EXTRAVIO – DANOS MORAIS NÃO EVIDENCIADOS - AUSÊNCIA DE OFENSA AOS DIREITOS DE PERSONALIDADE DO CONSUMIDOR - SENTENÇA REFORMADA. 1. Esta E. Turma Recursal possui entendimento consolidado no sentido de que o reconhecimento dos danos morais na modalidade “in re ipsa” somente se justifica quando a alteração do voo culmina em um atraso superior a 04 (quatro) horas. Caso contrário, compete ao consumidor comprovar os prejuízos concretos relacionados a eventos profissionais ou sociais decorrentes do contratempo. 2. No presente caso, o atraso foi de apenas 04h20min e nada de excepcional restou comprovado em razão da alteração do voo e do atraso informado. 3.
Do mesmo modo, não há que se falar em danos morais decorrentes do extravio temporário da bagagem, pois a reclamada localizou e a devolveu dentro do prazo previsto no art. 32, §2º, inciso I da Resolução 400/16 da ANAC. 4. A situação retratada é incapaz de gerar abalo psíquico, não passando de meros aborrecimentos do cotidiano, motivo pelo qual a sentença deve ser reformada para que sejam julgados improcedentes os pedidos da petição inicial.
5. Recurso conhecido e provido. (N.U 1056293-84.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal,
Julgado em 15/04/2024
, Publicado no DJE 18/04/2024)

Com efeito, em que pese as alegações dos recorrentes, não restou efetivamente demonstrada a ocorrência do dano uma vez que extravio ocorreu no voo de volta, e foi devolvido no mesmo dia em cumprimento ao prazo estabelecido pela ANAC, se tratando portanto de mero aborrecimento.

Da análise ao Acórdão verifica-se que
decisum
está fundamentado de forma adequada, contudo houve erro/omissão quanto ao reconhecimento da gratuidade que os embargantes fazem jus, conforme documentos acostados nos autos.

Neste sentido os presentes embargos declaratórios devem acolhidos, em virtude do erro constante no acordão colacionado na decisão, que apontou equivocadamente:

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em razão do resultado do julgamento, condeno a recorrente ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais no patamar de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55, caput da Lei n.° 9.099/1995.

Por tais razões,
CONHEÇO

PARCIALMENTE
dos Embargos Declaratórios Opostos, por serem tempestivos e
ACOLHO-OS

apenas para o fim de retificar a parte do acordão em relação a gratuidade de justiça,
passando o Acórdão constar a seguinte redação:

“Em razão do resultado do julgamento, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais no patamar de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa,
ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais”.

Transitado em julgado, retornem os autos ao juízo de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2024